Tribunal: TJMT
Processo: 1057199-56.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057199-56.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

É cediço que para se permitir a revisão dos juros remuneratórios firmados em contrato bancário, necessário demonstrar a excessividade se comparadas à taxa média do mercado para o contrato firmado entre as partes, fato que não se deu no contrato em apreço.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO BMG S. A. contra o acórdão de ID nº 92883480 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1057199-56.2020, desproveu o recurso apresentado em face de GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAÚJO PRADO.

Em suas razões de ID nº 94190562 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao entendimento de que houve abusividade no contrato em análise, posto que partiu de premissa fática equivocada ao considerar o contrato em espeque como de “crédito consignado”, enquanto que, na realidade, se trata de operação distinta, qual seja, “crédito com recurso livre - pessoas físicas (crédito pessoal não consignado)”.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 95358490.

Os Embargos foram rejeitados à unanimidade pela c. 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID nº 102030984).

Interposto Recurso Especial (ID nº 105124474), devidamente contrarrazoado (ID nº 108440980), o c. Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento, anulando o acórdão que julgou os embargos de declaração para que seja reanalisado (ID nº 127784655).

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, no julgamento anterior deste embargos de declaração, bem como do apelo originário, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, negou provimento às súplicas do banco recorrente.

Inconformado, o ora embargante interpôs o competente Recurso Especial que foi provido pelo c. STJ por ter entendimento em sentido contrário ao que foi decidido por esta Câmara de Direito Privado.

Na decisão Superior, assim restou consignado:

“Aduz para tanto que o TJ/MT levou em consideração que o contrato foi de empréstimo consignado, quando na realidade teria sido de crédito pessoal não consignado.

Entretanto, verifica-se que a questão foi objeto de devida insurgência nas razões dos embargos declaratórios opostos.

Da análise do processo, constata-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente realmente não se manifestou quanto ao referido ponto que, abstratamente, tem o condão de mudar o resultado do julgamento proferido pelo Tribunal de origem, já que as taxas de juros praticadas são diferentes a depender do instrumento contratual adotado.”

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que os embargantes pretendem efeitos infringentes em seu recurso com o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, com relação ao entendimento de que houve abusividade no contrato em análise, posto que partiu de premissa fática equivocada ao considerar o contrato em espeque como de “crédito consignado”, enquanto que, na realidade, se trata de operação distinta, qual seja, “crédito com recurso livre - pessoas físicas (crédito pessoal não consignado)”.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada, das razões apresentadas em decisão de ID nº 92883480 e, especialmente, da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para uma nova análise de omissão do julgado, verifico que realmente houve a análise da tese suscitada de modo equivocado, motivo pelo qual, passo a enfrentar a tese desde já.

Acerca da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva, nada há que ser modificado, visto que esta matéria está em consonância com o entendimento pacificado do c. STJ e sequer foi objeto dos embargos declaratórios apresentados.

Prosseguindo, analisando o contrato de ID nº 85991453, constata-se que foi fixada a taxa de juros remuneratórios a serem aplicadas às operações em 5,07% ao mês e 82,52% ao ano, em 13.05.2019. O mesmo empréstimo foi renegociado em 22.05.2020 com a taxa de juros mensal de 4,97% a.m. e a anual de 80,42% ao ano.

Constam nos autos planilhas que comprovam que a taxa média anual expedida pelo Banco Central em maio de 2019 era de 120,12%, enquanto que em maio de 2020 era de 86,51%.

Portanto, conclui-se que as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira recorrente de 82,52% ao ano no contrato em análise não foi abusiva, diferentemente do fixado na sentença de ID nº 85991507, devendo esta ser modificada no ponto.

É cediço que para se permitir a revisão dos juros remuneratórios firmados em contrato bancário, necessário demonstrar a excessividade se comparadas à taxa média do mercado para o contrato firmado entre as partes, fato que não se deu no contrato em apreço.

Desta feita, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento expresso pelo c. STJ no presente feito, a decisão embargada deve ser parcialmente reformada.

Dispositivo.

Com essas considerações, ACOLHO

os embargos de declaração de ID nº 94190562 para
reformar parcialmente
o v. acórdão de ID nº 92883480 para manter a validade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022